Tribunal: TJDFT
Processo: 0744542-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ASPIRANTE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENXOVAL PARA CURSO DE FORMAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação pagar quantia certa relativa ao ressarcimento de despesas com enxoval para utilização em curso de formação de oficial da Polícia Militar. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Fardamento militar. Na forma do Decreto do Distrito Federal n. 23.391/02, que regulamenta o art. 2o, inciso I, alínea “d” e o art. 3o, inciso XII, da Lei 10.486/02, o militar do Distrito Federal tem direito ao fardamento fornecido pela Corporação ou ao pagamento do auxílio-fardamento de acordo com o disposto na Tabela II do Anexo IV, da Lei 10.486/2002. O cadete e o soldado de 2a Classe devem receber os uniformes e roupas de cama para utilização durante o respectivo curso de formação, porém, caso não seja fornecido o material pela Corporação, devem ser reembolsados pelo valor real de aquisição até o limite de 1/4 da remuneração mensal do militar (art. 2o § 1o cc. art. 3o, Decreto 12.391/2002, com redação dada pelo Decreto 35.605/2014).
3 – Despesas com aquisição do fardamento. Reembolso. O autor postula o ressarcimento do valor de R$ 7.273,23 relativo à despesa com aquisição de fardamento para utilização no Curso de Formação de Oficiais entre abril/2018 e outubro/2020. Segundo as fichas financeiras, o autor já recebeu os valores de R$ 1.017,26 nos exercícios de 2018 e 2019 e R$ 1.357,65 no exercício de 2020 a título de auxílio-fardamento (ID 24549366 – PAG 2-6) e não há demonstração no processo de que o pagamento se deu em soma inferior ao teto legal. Ademais, ao contrário do que afirma o autor, a natureza do auxílio-fardamento é justamente compensar o militar pelas despesas com o uniforme quando a Corporação não o fornece, não havendo distinção na norma de regência se se trata de enxoval para uso no curso de formação ou o fardamento que deveria ser disponibilizado posteriormente. Desse modo, o autor não tem direito ao pagamento do valor postulado. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E